Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-51.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação indenizatória - gratuidade processual concedida - atraso de 14 meses na entrega do imóvel - legitimidade passiva da construtora - art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor - lucros cessantes presumidos - Súmula no 162 do Tribunal de Justiça - precedente de observância obrigatória - danos morais configurados - entrega do imóvel poucos dias antes do nascimento da filha do

Ementa:
Ação indenizatória - gratuidade processual concedida - atraso de 14 meses na entrega do imóvel - legitimidade passiva da construtora - art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor - lucros cessantes presumidos - Súmula no 162 do Tribunal de Justiça - precedente de observância obrigatória - danos morais configurados - entrega do imóvel poucos dias antes do nascimento da filha do autor - sentença mantida - recurso parcialmente provido, com a apreciação da preliminar de ilegitimidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001736-51.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
MONTEIRO LOBATO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e SUPRICEL
CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA., é apelada CARLOS HENRIQUE
RODRIGUES KRUZICH.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001736-51.2017.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 2/6
Voto no 37069
Apelação no 1001736-51.2017
Apelante: Monteiro Lobato Empreendimento Imobiliário
Spe Ltda. e Supricel Construtora e Incorporadora Ltda.
Apelado: Carlos Henrique Rodrigues Kruzich
Ação indenizatória - gratuidade processual concedida - atraso de
14 meses na entrega do imóvel - legitimidade passiva da
construtora - art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor - lucros cessantes presumidos - Súmula no 162 do
Tribunal de Justiça - precedente de observância obrigatória -
danos morais configurados - entrega do imóvel poucos dias antes
do nascimento da filha do autor - sentença mantida - recurso
parcialmente provido, com a apreciação da preliminar de
ilegitimidade.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por CARLOS HENRIQUE
RODRIGUES
KRUZICH
contra
MONTEIRO
LOBATO
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e SUPRICEL
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA.
buscando
a
indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. Ao relatório
de fls. 187/188, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente
procedente. Apelaram as rés pugnando pela concessão da gratuidade
processual. Sustentam a ausência de fundamentação da r. sentença, uma
vez que não apreciada a ilegitimidade passiva da ré Supricel, a
inocorrência de dano moral e não cabimento de indenização por lucros
cessantes. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001736-51.2017.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 3/6
Inicialmente,
destaque-se
que,
dentre
os
direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna
prescreve, no art. 5o,LXXIV, que “o Estado prestará assistência
judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
A esse passo, é de se observar que, em termos práticos, a
comprovação de insuficiência de recursos se torna de concretização não
fácil, visto ter o caráter de prova negativa.
Nos termos do art. 99, §3o da lei de rito “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”.
No tocante à pessoa jurídica, segundo o verbete Súmula no
481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Na espécie, os documentos juntados pelas recorrentes (fls.
246 e 248) corroboram o alegado estado de penúria financeira, cabendo
salientar que os balanços patrimoniais juntados apontam prejuízos
líquidos milionários.
Assim, é de rigor a concessão do benefício da gratuidade
processual à recorrente.
Concernentemente à alegada ausência de fundamentação da
r. sentença, assiste razão aos apelantes, uma vez que não apreciada a
preliminar de ilegitimidade passiva da corré Supricel.
Não obstante, não se justifica o decreto de nulidade da r.
sentença, uma vez que, à luz do art. 1.013, §3o,III da lei de rito, mostra-
se cabível a apreciação de tal questão nesta sede recursal.
A esse passo, importa anotar que não merece acolhida a
alegada arguição de ilegitimidade, tendo em vista que, em razão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001736-51.2017.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 4/6
disposto no art. 7o, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor, a construtora do imóvel responderá solidariamente pela
reparação dos danos causados em decorrência do atraso na entrega.
Nesse sentido,:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Termo
de resilição bilateral de contrato de compra e venda de imóvel -
Decisão que manteve a Supricel Construtora e Incorporadora Ltda. no
polo passivo da execução - legitimidade passiva ad causam
evidenciada - Empresa agravante que é sócia majoritária da
coexecutada Monteiro Lobato Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
- Executadas que pertencem à mesma cadeia de fornecimento de
produtos e serviços - Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no
2199805-70.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Correia Lima, 20a
Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 22/04/2019).
“Compra
e
venda
- Atraso na entrega da
obra
-
Legitimidade passiva
-
responsabilidade
solidária
entre construtora e incorporadora - Relação de consumo configurada
entre as partes - Incidência do Código de Defesa do Consumidor -
Lucros cessantes presumidos, correspondentes aos alugueres que os
compradores deixaram de aferir durante a mora da requerida -
Fixação dos lucros cessantes em 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato, a incidir mensalmente no período em que verificada a mora
da parte ré - Súmula 162 desta E. Corte de Justiça - Recurso não
provido. Nega-se provimento ao recurso” (Apelação Cível no
1015525-59.2018.8.26.0071, Relator Desembargador Marcia Dalla Déa
Barone, 2a Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 24/04/2019).
Meritoriamente, tem-se ser incontroverso o atraso na
entrega do imóvel que, na espécie, considerando o prazo de tolerância
de 180 dias, correspondeu a 14 meses da data contratualmente prevista.
A esse passo, a condenação ao pagamento de lucros
cessantes encontra amparo na Súmula no 162 deste Tribunal, que dispõe
que, “descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001736-51.2017.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 5/6
De acordo com o que se extrai do Diário de Justiça
Eletrônico de 1o de fevereiro de 2016, Caderno Administrativo, páginas
05 a 10, referida súmula foi aprovada pelo Órgão Especial deste
Tribunal, impondo-se a sua observância nos termos do art. 927,V do
Código de Processo Civil.
No mesmo sentido, “nos termos da jurisprudência do STJ
o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por
lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor,
sendo presumido o prejuízo do promitente comprador” (EREsp
1341138/SP,
Relatora
Ministra
MARIA
ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 22/5/2018).
Assim, a r. sentença deve ser mantida neste aspecto.
No que toca aos danos morais, é de se observar que o
simples inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de ensejar o
pagamento de indenização.
Com efeito, se se busca uma indenização por dano moral,
devem seus reflexos negativos perante a sociedade ser provados, e não
apenas presumidos.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por
danos morais em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos
que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico,
ou alteração do seu comportamento habitual, em razão desses
contratempos.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bemestar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
Mais especificamente sobre a matéria em debate, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que, “em relação aos danos morais, a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001736-51.2017.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 6/6
descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos
morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de
acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no
AREsp 1406065/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma,
data do julgamento: 29/04/2019).
E, na espécie, os reflexos negativos na esfera íntima do
autor e perante terceiros restaram demonstrados.
É de se observar que, a despeito de a cessão de direitos ter
sido realizada quando as rés já se encontravam em atraso, o instrumento
foi firmado pouco menos de um mês antes de o autor contrair
matrimônio (fls.32), o que corrobora que a aquisição do bem foi
motivada pela constituição da família, estando comprovado nos autos,
ainda, que o atraso se prolongou por longo período, vindo a esposa do
apelado a engravidar e passar por todo o período gestacional à espera do
imóvel, que somente foi entregue dias antes do nascimento de sua filha.
Assim, “in casu”, a indenização para o fim de reparar os
danos morais decorrentes de tal situação vivenciada pelo autor e sua
família mostra-se devida.
Destarte, para o fim de reconhecer a ausência de
fundamentação, afastando-se, contudo, a preliminar de ilegitimidade
passiva, é de rigor o decreto de parcial acolhida das razões recursais,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada, inclusive a verba
honorária suficiente para remunerar o trabalho desempenhado nesta
esfera recursal.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator